Tribunal: STF
Processo: RE 588322
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. 
   Alegação de inconstitucionalidade da taxa de renovação de 
   localização e de funcionamento do Município de Porto Velho. 3. 
   Suposta violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição, ao 
   fundamento de não existir comprovação do efetivo exercício do poder 
   de polícia. 4. O texto constitucional diferencia as taxas 
   decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização 
   de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a 
   prestação potencial do serviço público. 5. A regularidade do 
   exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da 
   taxa de localização e fiscalização. 6. À luz da jurisprudência deste 
   Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo não é 
   condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da 
   taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos 
   admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, 
   exigido constitucionalmente. Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça 
   de Rondônia assentou que o Município de Porto Velho, que criou a 
   taxa objeto do litígio, é dotado de aparato fiscal necessário ao 
   exercício do poder de polícia. 8. Configurada a existência de 
   instrumentos necessários e do efetivo exercício do poder de polícia. 
   9. É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização 
   municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, 
   demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o 
   respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao 
   Município de Porto Velho/RO 10. Recurso extraordinário ao qual se 
   nega provimento.